Tribunal: TJMT
Processo: 1005747-24.2022.8.11.0045
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005747-24.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crimes Previstos na Lei Maria da Penha, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO CESAR DA SILVA - CPF: 033.097.151-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAIANA ALVES COSTA - CPF: 056.185.233-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Violência Psicológica no Âmbito Doméstico. Materialidade. Pena-base. Desprovimento do Recurso.

I. Caso em Exame

1.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença pela qual foi condenado o apelante por
violência psicológica contra mulher
, tipificada no art. 147-B do CP, e
injúria qualificada
(art. 140, §3o do CP), com as implicações da Lei no 11.340/2006. A sentença fixou pena total de
1 ano, 8 meses e 5 dias
de reclusão, em regime
aberto
, e
10 dias-multa.

2.

No caso se trata de reiteradas condutas de humilhação e constrangimento dirigidas à vítima pelo apelante ao longo de seu relacionamento de nove anos. Segundo os autos, ele a chamava de "preguiçosa" e "sebosa", além de afirmar "você acorda parecendo o cão, eu tenho nojo de você", impactando significativamente sua saúde emocional. A ofensa culminante ocorreu em 26/09/2021, quando o apelante proferiu palavras de cunho discriminatório relacionadas à origem da vítima.

3.

A defesa pleiteia a
absolvição
pelo crime de violência psicológica sob o argumento de ausência de materialidade, alegando a necessidade de laudo pericial técnico, ou, subsidiariamente, a
fixação da pena-base no mínimo
legal.

II. Questão em Discussão

4.

As questões controvertidas consistem em: (i) Saber se a comprovação da materialidade do crime de violência psicológica depende exclusivamente de laudo pericial técnico. (ii) Analisar se a pena-base aplicada ao crime de violência psicológica deve ser reduzida ao mínimo legal.

III. Razões de Decidir

5.

Os fatos subjacentes ao caso evidenciam reiterados atos de humilhação e constrangimento cometidos pelo apelante contra a vítima, causando-lhe grave dano emocional. Esses atos foram corroborados pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Representação Criminal, depoimentos testemunhais e pelo Formulário de Avaliação de Risco. Adicionalmente, laudo técnico psicológico indicou abalos emocionais consistentes com os relatos da vítima, incluindo alterações de sono e comportamentos ansiosos.

6.

A materialidade do crime de violência psicológica foi devidamente comprovada por esse conjunto probatório robusto. A jurisprudência e doutrina majoritárias admitem que a ausência de laudo pericial técnico não compromete a comprovação da materialidade, desde que os demais elementos de prova sejam suficientes,
e são.

7.

Quanto à pena-base, foi fixada acima do mínimo legal devido à gravidade das circunstâncias e dos motivos do crime. A sentença de primeiro grau foi fundamentada no caráter continuado da violência, no ambiente doméstico em que foi praticada, e na motivação egoísta do apelante, que reagia de maneira ofensiva a dificuldades conjugais, menosprezando a dignidade da vítima.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso desprovido. Manutenção integral da sentença condenatória.

Tese de julgamento:

·

"1. A materialidade do crime de violência psicológica pode ser comprovada por depoimentos da vítima e outros meios probatórios robustos, não sendo indispensável o laudo pericial técnico."

·

"2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada em circunstâncias e motivos concretos que denotam maior gravidade da conduta."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; art. 140, §3o; art. 147-B; CPP, art. 158; Lei no 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1001245-16.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pela defesa de
Paulo César da Silva,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo do
MM. Juiz de Direito

da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, que o condenou pela prática dos crimes de
Injúria Qualificada
(art.140, §3o do CP) e
Violência Psicológica contra a mulher
(art. 147-B, do CP), com as implicações da Lei no 11.340/2006, em
concurso material
de crimes

(art. 69 do CP), totalizando à pena de
1 ano, 8 meses e 5 dias
de
reclusão
, em regime
aberto,
além do pagamento de
10 dias-multa
. (Id. 245834660)

Inconformada, a defesa se insurge apenas quanto ao crime de violência psicológica, requerendo sua
absolvição
sob o argumento de ausência de materialidade, por ser imprescindível a realização de laudo pericial. Subsidiariamente, requer a fixação da
pena-base no mínimo
legal. (ID 235361268).

As
contrarrazões
oferecidas pelo d.
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 245834670)

A
PGJ
em parecer,
conforme sumário que segue transcrito, opinou pelo
desprovimento
do recurso
(Id. 255416169):

“Recurso de apelação criminal. Sentença condenatória. Crimes de injúria qualificada e violência psicológica no âmbito doméstico e familiar (arts. 140, §3o e 147-B, ambos do CP, com as implicações da Lei no 11.340/2006). Insurgência defensiva. Razões de apelação: 1. A defesa se insurge apenas quanto ao crime de violência psicológica, requerendo sua absolvição sob o argumento de ausência de materialidade, por entender ser imprescindível a realização de laudo pericial. Improcedência. Materialidade e autoria delitiva evidenciadas nos autos; a doutrina e jurisprudência dispensam o exame pericial, uma vez que a materialidade pode ser extraída de outros meios de provas, mormente depoimentos da vítima e testemunhas; 2. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base do crime de violência psicológica no mínimo legal. Improcedência. A pena base afastou-se 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias do mínimo legal em razão das circunstâncias judiciais, das circunstâncias e motivos do crime, fundamentada em elementos concretos do fato e que denotam maior reprovabilidade da conduta. Pelo desprovimento recursal.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Fazem esclarecer as investigações policiais que a vítima Raiane Alves Costa e o apelante conviviam maritalmente há cerca de 9 anos e dessa relação tiveram 2 filhos.

Infere-se do autuado policial que há cerca de 7 anos, o apelante passou a humilhar a ofendida chamando-a de “
preguiçosa
” e “
sebosa
”, bem como dizendo que “
você acorda parecendo o cão, eu tenho nojo de você
”, causando dano emocional à vítima, de modo a perturbá-la mediante constrangimento, humilhação e ridicularização. (Fato 1)

Além da violência psicológica praticada contra a ofendida, no dia 26.9.2021, o apelante a injuriou preconceituosamente, externalizando as seguintes palavras: “
maranhense é pior lixo do mundo
.” (Fato 2)

Em razão disso, e cansada das agressões praticadas pelo imputado, a vítima inicialmente comunicou os fatos anonimamente para a Polícia, tendo posteriormente se deslocado até a Delegacia de Polícia Local e registrado o caso, autorizando, pois, o início da persecução penal.

Por esses fatos, ele foi denunciado (Id. 245834176) e posteriormente condenado pela prática dos crimes de
Injúria Qualificada
(art.140, §3o do CP) e
Violência Psicológica contra a mulher
(art. 147-B, do CP), com as implicações da Lei no 11.340/2006, em
concurso material de crimes
(art. 69 do CP), à respectiva pena já detalhada no relatório.

Neste grau de jurisdição a defesa pleiteia a absolvição do apelante, com fundamento na ausência de comprovação da materialidade do crime de violência psicológica, tipificado no artigo 147-B do Código Penal.

Argumenta que a conduta imputada é um delito material que exige a produção de laudo pericial técnico para comprovar o alegado dano psicológico à vítima, conforme disposto no artigo 158 do Código de Processo Penal. Ressalta, ainda, que tal laudo, indispensável à tipificação da conduta, não foi produzido nos autos, impossibilitando a demonstração inequívoca do prejuízo emocional significativo sofrido pela vítima.

Razão
não
lhe assiste.

Analisando tais premissas em conjunto com as provas produzidas na delegacia e em juízo concluo pela procedência da exordial acusatória e consequente acerto da decisão invectivada.

In casu
, a
existência do crime
foi comprovada pelo teor do Boletim de Ocorrência (Id. 245834166-Pg.16) e do Termo de Representação Criminal (Id. 245834167-Pg.6), bem como, pela prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal, aptos a demonstrar que a prática delitiva aconteceu como narrado na denúncia.

Durante as duas fases da persecução penal, a vítima corroborou integralmente os fatos descritos na denúncia, relatando que o apelante, de forma reiterada, a humilhava e a constrangia. Destacou ainda que tais atitudes eram frequentes e faziam parte de sua rotina à época dos fatos. Ademais, preencheu o Formulário de Avaliação de Risco (ID 245834167 – pág. 8), o que reforça a seriedade da situação vivida. O documento, utilizado para avaliar o impacto emocional da violência, confirmou as condições de vulnerabilidade da vítima.

Além disso, a psicóloga
Dra. Rhayane G. C. de Oliveira
registrou que a vítima apresentava um quadro de abalo emocional, com alterações de sono, comportamentos ansiosos e relatos de angústia, recomendando expressamente o encaminhamento para acompanhamento psicológico.

A narrativa da policial
Glaci Silva da Costa Lins
, que realizou o atendimento inicial da vítima na delegacia, acrescenta elementos relevantes ao caso, reforçando a materialidade do crime e a vulnerabilidade emocional da vítima.

Em seu depoimento judicial, a policial relatou que recebeu a denúncia por meio do canal 180 e, ao averiguar a situação, entrou em contato com a vítima, que estava visivelmente abalada emocionalmente. Após o contato inicial, a vítima compareceu presencialmente à delegacia, onde foi prontamente encaminhada para atendimento psicológico. Nesse atendimento inicial, a vítima confirmou que havia feito a denúncia devido às agressões verbais sofridas, incluindo ofensas de cunho pejorativo relacionadas à sua origem.

O relato da policial também demonstra a diligência no atendimento e a preocupação em fornecer suporte psicológico imediato à vítima, o que resulta em mais uma camada de evidências da seriedade do caso. A presença de profissionais treinados para o acolhimento, somada à narrativa consistente da vítima e aos registros técnicos da psicóloga, reforça a materialidade do crime, ainda que não haja um laudo pericial formal.

Registra-se, também, a confissão judicial do Apelante, narrando que “(...)
na época não tava muito boa a nossa relação. Falei mesmo. Falei muitas coisas pra ela.”a

Assim, esses elementos são suficientes para evidenciar o dano emocional significativo sofrido pela vítima, caracterizando a materialidade do crime de violência psicológica. A ausência de um laudo pericial formal não compromete a comprovação da materialidade, especialmente diante de um conjunto probatório robusto que inclui o depoimento da vítima, o preenchimento do Formulário de Avaliação de Risco e o relatório técnico da psicóloga.

Ainda, cabe ressaltar que a violência psicológica é uma das formas de violência reconhecidas pela Lei Maria da Penha (Lei n.o 11.340/2006), que prevê proteção ampliada à mulher em situações de vulnerabilidade. A exigência exclusiva de laudo técnico para a comprovação do dano psicológico poderia inviabilizar a aplicação dessa norma em muitos casos, considerando que vítimas frequentemente não têm acesso imediato a profissionais qualificados para emissão de laudos, especialmente em contextos de violência continuada e isolamento social.

Nesse contexto, impossível se cogitar,
in casu
, em falta de provas aptas para condenação, valendo-se destacar que em ações delitivas perpetradas com prevalência das relações domésticas
“ (...) a palavra da vítima assume especial relevância na apuração de delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e pode perfeitamente sustentar um édito condenatório quando prestada de maneira firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios”
, (...). (N.U 1024176-05.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2024, publicado no DJE 27/03/2024), como sói ser o caso dos autos.

Corroborando com tal entendimento, o e. TJMT:

“(...). No crime do art. 147-B do Código Penal, a prova do resultado pode ser feita pelo depoimento da ofendida ou outros elementos que demonstrem o impacto do crime para o pleno desenvolvimento da mulher, o controle de suas ações, o abalo de sua saúde psicológica ou algum impedimento à sua autodeterminação. Considerando que o resultado do crime não é a lesão à saúde psíquica, mas o dano emocional (dor, sofrimento ou angústia significativos), laudos técnicos tornam-se desnecessários. (N.U 1001245-16.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024)

Portanto, considerando as provas produzidas, em especial o relato firme e detalhado da vítima, entendo que não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória. Assim, voto pela
manutenção da condenação
do apelante pela prática do crime violência psicológica.

Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base do crime de violência psicológica no mínimo legal.

Também sem razão.

Ao sopesar as circunstâncias judiciais na pena-base, o juízo sentenciante exasperou a pena sob o seguinte fundamento:

“(...) As circunstâncias do crime e principalmente sua motivação merecem desvaloração, porque não são comuns ao tipo penal.

De acordo com o depoimento do próprio réu, as agressões, o desmerecimento, a diminuição da vítima, se deram porque
“o relacionamento conjugal não estava bom para ele!”.
Frise-se: de conformidade com o réu, um momento de dificuldade da relação conjugal despertou nele uma reação de agredir, diminuir, desvalorar a sua companheira, e isso revela um grau de egoísmo, de narcisismo, de culto às vontades ou sentimentos dele, em detrimento da mulher, sua companheira e isso não está no tipo do crime e nem é inerente ao delito. Da mesma forma, as circunstâncias do crime não são próprias do tipo penal, porque, de acordo com a prova produzida em juízo, o réu procurava a vítima para destrata-la, para reduzi-la, quando estavam no banheiro do quarto, quando estavam recém acordando, quando estavam iniciando seu dia, e isso não está na forma elementar do crime, e comporta desvalor, negativação da vetorial. Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais, entendo que a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, fixando-a em 09 meses e 23 dias de reclusão.”

A valoração negativa da circunstância judicial, no caso concreto, encontra robusto respaldo nos elementos específicos dos autos, que demonstram que a conduta do réu transcendeu os aspectos típicos do delito, apresentando elevado grau de reprovabilidade.

O apelante, em seu próprio depoimento, admitiu que as ofensas, humilhações e agressões verbais contra a vítima ocorreram porque, segundo ele, "o relacionamento conjugal não estava bom para ele". Essa declaração revela que o apelante, ao enfrentar dificuldades no relacionamento, optou por desmerecer, diminuir e subjugar a vítima, em uma clara demonstração de desprezo pela dignidade de sua companheira e de priorização de suas próprias vontades e insatisfações.

O comportamento do apelante demonstra um grau elevado de egoísmo, em que suas frustrações pessoais foram desmedidamente externalizadas de forma agressiva e humilhante, sem qualquer consideração pelo impacto emocional e psicológico na vítima. Esse desrespeito deliberado revela não apenas a gravidade do comportamento, mas também o caráter continuado da violência psicológica, que a vítima descreveu como uma rotina em seu cotidiano.

Além disso, as consequências concretas da conduta do réu são graves e estão amplamente comprovadas nos autos. A vítima, emocionalmente abalada, buscou suporte psicológico e preencheu o Formulário de Avaliação de Risco (ID 245834167 – pág. 8), no qual ficou evidenciada sua condição de vulnerabilidade. A psicóloga Dra. Rhayane G. C. de Oliveira relatou que a vítima apresentava alterações de sono, comportamentos ansiosos e sentimentos de angústia, sugerindo acompanhamento psicológico para lidar com os efeitos do abuso sofrido.

A gravidade concreta do comportamento do apelante se agrava ainda mais pelo fato de que, no contexto da relação conjugal, é esperado um vínculo de respeito, confiança e apoio mútuo. Contudo, o réu, ao invés de agir para superar as dificuldades conjugais de forma saudável, perpetrou condutas degradantes que evidenciam uma dinâmica de controle e submissão emocional. Tais atos expõem a vítima a um sofrimento psicológico contínuo, caracterizando uma situação de violência doméstica que vai além do mínimo exigido para configuração do tipo penal.

A circunstância judicial, portanto, deve ser valorada negativamente não apenas pela conduta ofensiva do réu, mas também pela sua justificativa, que demonstra uma inversão de valores, priorizando suas insatisfações pessoais em detrimento da dignidade e integridade emocional da vítima. Esse fator, aliado às consequências concretas vivenciadas pela vítima, justifica plenamente a exasperação da pena-base.

Essa análise respeita os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, assegurando que a reprimenda imposta reflita não apenas o aspecto típico do delito, mas também a gravidade concreta da conduta e suas repercussões no caso específico.

Portanto, a redução ao mínimo previsto na lei penal sobre as circunstâncias judiciais valoradas nesses autos é incabível.

Diante de tais considerações e
em sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025